Tribunal: TJDFT
Processo: 0001826-14.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Crime de perigo abstrato. Tipicidade.
1 - Para que haja o crime de porte ilegal de arma de fogo – crime de perigo abstrato e de mera conduta - dispensa-se o resultado naturalístico, suficiente a conduta do agente.
2 – A conduta de portar arma de fogo de uso permitido, municiada e apta a efetuar disparos, no interior do veículo, mais de sete meses, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracteriza o crime do art. 14 da L. 10.826/03.
3 - Embargos infringentes não providos.